Tribunal: TJMT
Processo: 1038432-82.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038432-82.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CASSIO THALISON OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 029.640.091-20 (RECORRENTE), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUADRO HORAS – PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

2.

Atraso de voo em menos de 04 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

3.

Sentença mantida.

4.

Recurso conhecido e improvido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
CASSIO THALISON OLIVEIRA LOPES ARGUELLO
,

em face de sentença, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido indenizatório. Sustenta que o atraso deve ser verificado pelo voo efetivamente utilizado e não pelo que estava programando anteriormente, e que foi alterado sem qualquer aviso prévio.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando o reconhecimento da responsabilidade e consequentemente a condenação da empresa recorrida.

Infere-se dos autos que o voo que seria a princípio utilizado pelo recorrente decolaria as 11h25mim do aeroporto de Cuiabá, com conexão no aeroporto Viracopos às 18h05mim, e chegada em confins às 19h15mim.

Contudo, no dia do embarque, o voo foi alterado para que ocorresse do seguinte modo, saída de Cuiabá às 11h15mim, com conexão em Brasília às 15:00 horas, e chegada em Confins às 16h20mim.

Infere-se dos autos que o voo de Cuiabá decolou com atraso, saindo às 12h35mim, fazendo com que o recorrente não chegasse a tempo da conexão no aeroporto de Brasília, sendo realocado para o voo com saída às 18h40mim e chegada prevista em Confins para as 20h37mim.

Desse modo, analisando o atraso sobre o voo utilizado pelo recorrente e o inicialmente programado, verifica-se que o atraso sequer foi 02 (duas) horas, a chegada de seu destino final, que a princípio seria as 19:15 e acabou desembarcando às 20h37mim.

Da análise dos autos verifica-se que embora o autor defenda que sofreu abalo moral pelos fatos narrados, observa-se que o atraso foi inferior ao período de 4 (quatro) horas, o que, por si só, afasta qualquer responsabilidade da empresa recorrida.

Ademais, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Logo a sentença deve ser mantida, por ausência de falha na prestação de serviço e por não ter sido comprovada a existência de dano moral concreto no caso em comento.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
CASSIO THALISON OLIVEIRA LOPES ARGUELLO,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2024